Tribunal: TJES
Processo: 0010008-63.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Recurso de Apelação Cível e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de inércia do credor, tendo em vista que o cumprimento de sentença foi protocolado quase cinco anos após o trânsito em julgado da decisão condenatória. O Embargante sustenta omissão do Acórdão por não ter apreciado argumentos essenciais (início do prazo prescricional condicionado à intimação e disponibilização dos autos físicos e a não inércia devido a erros judiciários) e por ter deixado de seguir precedente do STJ sem demonstrar distinção ou superação, violando o art. 489, §1°, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executória incorreu em vício de omissão ao não analisar argumentos do Embargante que, em tese, infirmariam a conclusão adotada; e (ii) se o Acórdão deixou de seguir precedente do STJ sem a devida motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O termo a quo (inicial) da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da decisão condenatória, sendo prescindível a intimação do credor para que ele exerça sua pretensão, visto que a iniciativa para o cumprimento de sentença é um ônus que recai exclusivamente sobre o credor da obrigação.

O transcurso do prazo prescricional não se suspende por ausência de despacho ou de intimação específica, porquanto a fluência é automática a partir do trânsito em julgado.

A tese jurídica pacificada (Súmula 150 do STF e art. 206, § 1º, II, do CC), adotada pelo Acórdão, implica o rechaço lógico e suficiente de entendimentos pontuais em sentido contrário, não se configurando a omissão sanável do art. 1.022 do CPC, mas sim mero inconformismo com o mérito da decisão.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

A tentativa de vincular a necessidade de intimação do vencedor da baixa dos autos para que o prazo prescricional comece a correr configura mera irresignação e pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O prazo prescricional da pretensão executória tem início no trânsito em julgado da decisão condenatória, sendo ônus exclusivo do credor a iniciativa para o cumprimento de sentença, independentemente de intimação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1°, VI, 513, § 1º, e 1.022; CC, art. 206, § 3º, V; Lei nº 8.906/94, art. 25, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010008-63.2003.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TEREZA CRISTINA ALVES PEREIRA
APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
TEREZA CRISTINA ALVES PEREIRA
contra o v. Acórdão desta 2ª Câmara Cível, que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de Apelação Cível e manteve a sentença que reconheceu a
prescrição da pretensão executória
.

A Apelação foi interposta contra a sentença do Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que extinguiu a execução sob o fundamento de inércia do credor, tendo em vista que o cumprimento de sentença foi protocolado em
30.04.2021
, quase cinco anos após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrido em
01.06.2016

O Embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em
omissão
, por não ter apreciado argumentos essenciais capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

Nesse sentido, sustenta que o prazo prescricional não poderia ter se iniciado antes da intimação da parte e da efetiva disponibilização dos autos físicos na vara de origem, o que não ocorreu.

Aduz, ademais, que a demora no início do cumprimento de sentença não decorreu de inércia, mas sim de uma série de erros judiciários (falta de intimação, ausência de certidão de recebimento dos autos físicos, e o longo período em que os autos ficaram conclusos de 28/07/2016 até 25/01/2021).

Alega, por fim, que o Acórdão deixou de seguir precedente do STJ invocado, que ampararia sua tese, sem demonstrar a existência de distinção ou a superação do entendimento, violando o art. 489, §1°, VI, do CPC.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vício de omissão, pretende o Embargante, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios.

Em detida análise do voto condutor, denota-se que a tese adotada foi categórica ao dispor que o termo
a quo
da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da decisão condenatória, sendo
prescindível
a intimação do credor para o início do cumprimento de sentença. Confira-se:

“ (...) ao contrário do que afirma a apelante, o curso do prazo prescricional da pretensão executiva opera-se automaticamente, ou seja,
não há necessidade de qualquer intimação ao credor para que ele exerça sua pretensão executória
, uma vez que a iniciativa para o início do cumprimento de sentença é um ônus que recai exclusivamente sobre o credor da obrigação reconhecida pelo título judicial.

Esse entendimento, já vigente sob a égide do Código de Processo Civil anterior, foi reproduzido no diploma atual, conforme se vê:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.§ 1º.
O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente
” (grifamos)

A propósito, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal acerca da matéria:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAS PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL INÍCIO DO PRAZO - TR NSITO EM JULGADO DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para a repetição de contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas, na forma prevista no art. 1º, do Decreto nº. 20.910/1932.
2. O termo a quo do curso da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão condenatórios,
sendo prescindível a intimação das respectivas partes.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024209003516, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/05/2021) - grifamos.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DO TR NSITO EM JULGADO. IRRELEV NCIA. PROCESSO FÍSICO DISPONIBILIZADO NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO 1. Consoante o enunciado da Súmula STF nº 150, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. 2. É de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, marco e lustro também aplicável a cobrança de honorários advocatícios, a teor do art. 25, II, da Lei nº 8.906/94.
3. Hipótese dos autos que o trânsito em julgado ocorreu na data de 19/02/2014, sendo irrelevante a alegação da exequente de que não teria sido cientificada via intimação oficial, uma vez que o termo inicial do prazo é a data do trânsito em julgado e não a de sua intimação. Precedentes do STJ e do TJES
4. Considerando que certificado à fl. 587 a remessa dos autos à 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória na data de 08/08/2013, isso para aguardo do julgamento nos Tribunais de Convergência, assim como o seu recebimento na origem em13/08/2013 (fl. 587-V), quando do trânsito em julgado já se encontravam os autos disponíveis no juízo a quo para início da fase de cumprimento de sentença. 5. Inaugurado o cumprimento de sentença apenas em 08/04/2019, correta, destarte, a pronuncia da prescrição. (TJES; AC 1049478-60.1998.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 29/11/2021; DJES 29/03/2022) - grifamos.

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. TERMO A QUO . TR NSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) O prazo prescricional da ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação, nos termos da Súmula 150/STF.
2) Embora seja comum a intimação da parte vencedora para, querendo, dar início à execução, o Juiz não está obrigado a proferir despacho nesse sentido, porquanto o Código de Processo Civil não preveja tal ato.
3) Com o trânsito em julgado da decisão, surge automaticamente para a parte vencedora a oportunidade de propor a execução definitiva do título judicial, independentemente de provocação. 4) A recorrente se manteve inerte por cerca de seis anos, após o trânsito em julgado, sem que tenha adotado qualquer providência para efetivar o cumprimento da sentença. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024189017015, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 06/02/2019) - grifamos.

O mesmo entendimento vem sendo seguindo pelos demais Tribunais Pátrios:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção do feito fundamentada na ocorrência de prescrição intercorrente. Apelo da exequente. Prazo de três anos, eis que busca a parte a reparação civil por danos (art. 206, § 3º, V, do Código Civil).
Prescrição da pretensão executiva que tem por termo inicial o trânsito em julgado da sentença. Cumprimento de sentença que deve ser promovido pela parte interessada, independentemente de intimação para tanto
(art. 523, caput, do CPC). Reconhecimento da prescrição intercorrente. Recurso desprovido.(TJ-SP - AC: 00010037520238260004 São Paulo, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 23/10/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023) - grifamos.

APELAÇÃO CÍVEL. VERBAS TRABALHISTAS INADIMPLIDAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA QUE DECLARA A PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO OU DO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ C/C ART. 1º, DEC. Nº 20.910/32. PRAZO PRESCRICIONAL QUE LEVA EM CONTA, COMO TERMO INICIAL, O TRÂNSITO Mais... JULGADO DO DECISUM A SER EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
- De acordo com a Súmula nº 150, do STF, a pretensão executória prescreve quando o titular de um decisum transitado em julgado não inicia o cumprimento de sentença no mesmo prazo que teria para ingressar com a ação principal - Não se faz necessário que ninguém avise ao credor de que este deve exercer a pretensão executiva, pois a iniciativa em torno da inauguração da fase de cumprimento da sentença está inserido no bojo de suas atribuições
. O prazo prescricional, nessa senda, começa a correr automaticamente com o trânsito em julgado a decisão a ser executada - "A jurisprudência do STJ entende que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, consoante a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal: ‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’". (REsp nº 1763394/TO; Relator: Min. H Menos...(TJ-PB 0000329-51.2009.8.15.0471, Relator: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, 2ª Câmara Especializada Cível) - grifamos.”

Como se vê, esta Colenda Câmara, na esteira do Superior Tribunal de Justiça, ratificou ser
ônus exclusivo do credor
a iniciativa para inaugurar a fase de cumprimento de sentença.

Uma vez estabelecida essa premissa fundamental, as alegações de a) a parte jamais ter sido intimada do retorno dos autos e b) a impossibilidade fática devido ao longo período em que os autos ficaram conclusos, perdem a aptidão para infirmar a conclusão adotada para fins de alteração do marco inicial da prescrição.

Conforme expressamente consignado no voto vencedor,
o longo lapso temporal em que os autos ficaram conclusos não contribuiu para a inércia do credor.
O transcurso do prazo prescricional não se suspende por ausência de despacho ou de intimação específica, porquanto a fluência é automática.

Destarte, a tentativa do Embargante de vincular a necessidade de intimação do vencedor da baixa dos autos para que o prazo prescricional comece a correr configura
mera irresignação e pretensão de rediscussão do mérito
, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

No que tange à alegada omissão por não ter sido confrontado analiticamente um precedente específico do Colendo Superior Tribunal de Justiça colacionado pelo embargante na ocasião da interposição da apelação cível, cumpre ressaltar que a força persuasiva de uma decisão, apta a orientar o deslinde de casos futuros, advém de sua amplitude de discussão e debate jurídico-processual consolidado.

O v. Acórdão, ao revés, encontra-se alicerçado em tese jurídica pacificada nesta Corte e nos Tribunais Superiores, consubstanciada na Súmula 150 do STF e no art. 206, § 1º, II, do CC.

Assim, não basta à parte, portanto, pinçar um pronunciamento judicial isolado que, em tese, poderia veicular solução diversa, para exigir que este Colegiado realize um confronto analítico exaustivo de substratos fáticos e jurídicos.

A adoção de uma tese jurídica majoritária e robusta, como a feita pela Colenda Câmara, implica o rechaço lógico e suficiente de entendimentos pontuais em sentido contrário, não se configurando a omissão sanável do art. 1.022 do CPC, mas sim mero inconformismo com o mérito da decisão.

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Destarte, entendo que as razões deduzidas pela Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
0010008-63.2003.8.08.0024

EMBARGANTE: TEREZA CRISTINA ALVES PEREIRA

EMBARGADO: BANESTES SEGUROS SA, NOVA PIER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATORA: DESª.
HELOISA CARIELLO

VOTO

Eminentes Desembargadores, cuida-se de embargos de declaração opostos em razão de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação antes manejado, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória.

A douta relatora, Desª. HELOISA CARIELLO, negou provimento aos aclaratórios, sendo também essa a posição que adoto.

A extinção se deu em razão da inércia do credor, “tendo em vista que o cumprimento de sentença foi protocolado em 30.04.2021, quase cinco anos após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrido em 01.06.2016”, não tendo o tempo em que os autos ficaram conclusos contribuído para tanto.

Sem qualquer delonga,
conheço
e
nego

provimento a
o
s embargos de declaração
, nos termos do voto de relatoria.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS